Tribunal: CARF
Processo: 10166.904954/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904954/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.246 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
INSTRUMENTO
HÍBRIDO
DE
CAPITAL
E
DÍVIDA
(IHCD).
REMUNERAÇÃO
E
ENCARGOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INDEDUTIBILIDADE.
A remuneração e os encargos dos IHCD não têm natureza de despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira, portanto, são
indedutíveis da base de cálculo da COFINS até o advento da Lei n°
12.973/2014 que incluiu o art. 38-B no Decreto-Lei n° 1.598/77, quando tais
dispêndios foram a elas equiparados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), que votam por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904954/2019-72
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A instituição financeira Caixa Econômica Federal, doravante denominada Caixa,
transmitiu Declarações de Compensações pretendendo compensar débitos próprios de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com crédito de pagamento a
maior de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas, código de receita 7987, apurado em
outubro de 2012, no valor original de R$ 10.843.897,67.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, no da comunicação 2661131
(fl. 34), não foram homologadas as compensações declaradas sob a fundamentação de
inexistência de crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares sobre a análise do crédito e relação de valores devedores
compõem o despacho decisório.
Nesse passo, faz parte dos documentos complementares o Relatório Fiscal (fls. 39/47)
no qual o auditor-fiscal relata que a Caixa foi intimada para prestar esclarecimentos sobre os
aspectos de fato e de direito, acompanhado de documentos comprobatórios do suposto
montante creditório pleiteado na declaração de compensação em análise.
Em resposta, a Caixa disse que "os valores compensados decorrem de reprocessamento
de base de cálculo da contribuição em reconhecimento da dedutibilidade dos encargos com
Instrumento Híbrido de Capital e Dívida (...) em consonância com a Lei no 9.718/98, ao lado
da definição expressa veiculada pela Lei no 12.973/14".
O auditor-fiscal aduz que o período de apuração do tributo, objeto de análise, é anterior
a janeiro de 2015, data de entrada em vigor da inovação legislativa introduzida por meio da Lei
no 12.973/2014. Assim, conforme prescreve o artigo 105 do CTN, é vedada a aplicação da
legislação tributária para o passado, não sendo aplicável a fatos geradores já consumados.
Assim, restaram não homologadas as compensações declaradas.
A ciência do Despacho Decisório deu-se em 07/06/2019, por meio da Caixa Postal,
considerada Domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB, fl. 48.
Irresignada, a Caixa apresentou, em 10/07/2019, Manifestação de Inconformidade (fls.
04/15) contra referida decisão, dizendo, em apertada síntese, que o reconhecimento de créditos
a compensar se deu em consonância com a Lei n° 9.718/98, ao lado da definição expressa
veiculada pela Lei n° 12.973/14, relativamente ao tratamento a ser dado nas bases de apuração
da contribuição quanto à remuneração e aos encargos dos Instrumentos Híbridos de Capital e
Dívida (IHCD).
Defende que a partir da Lei no 12.973/14, editada no contexto da adaptação da
legislação tributária ao processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões
internacionais de contabilidade (IFRS), o ordenamento passou a dispor expressamente que tais
remunerações e encargos podem ser excluídos/deduzidos da base de cálculo da Cofins como
despesas de operações de intermediação financeira, ainda que tais instrumentos sejam
contabilizados no patrimônio líquido por força da nova normatização contábil.
Relata que as obrigações acessórias da CAIXA foram devidamente ajustadas em
declarações retificadoras, de forma a espelhar os valores decorrentes do reprocessamento de
origem do crédito compensado como totalmente disponíveis.
Em preliminar, alega que o auditor-fiscal incluiu no Despacho Decisório a Dcomp
10205.56401.050717.1.3.04-6488 a qual não foi objeto dos procedimentos fiscalizatórios, o
que importa em nulidade da decisão. Traz jurisprudência administrativa que diz se subsumir a
sua linha argumentativa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

Quanto ao mérito, defende a consistência do direito creditório em face do regular
tratamento tributário promovido pela Caixa a respeito dos pagamentos promovidos a título de
remuneração dos IHCD, regularmente constituídos e registrados em sua contabilidade.
Aponta que segue os termos e disposições contidas no art. 38 do Decreto-Lei no
1.598/77, sobretudo a partir das disposições alteradas pela Lei 12.973/2014 (Conversão da MP
n° 627/2013), relativamente ao tratamento contábil das despesas com emissão de ações.
Externa a preocupação em relação à definição dos contornos próprios da natureza
jurídica das "remunerações" pagas pela Caixa a partir de contratos firmados com a União
Federal, sobretudo no que diz respeito a sua configuração juros (despesa financeira) ou
dividendos (retorno patrimonial do investimento) em relação ao tratamento tributário correto.
Argumenta que o tratamento contábil-tributário da "'remuneração" deve ser tratado
como "custo referente a instrumento de capital ou de dívida subordinada", atraindo, assim, a
consideração de que tais pagamentos possam configurar como juros pelo mútuo realizado,
devendo ser, portanto, regularmente contabilizado no passivo da companhia, mesmo que os
lançamentos sejam feitos em conta de Patrimônio Líquido.
Aduz que a classificação está alinhada com as definições contidas nos documentos que
respaldaram os contratos de mútuo firmados entre a Caixa e a União.
Assim, resta verificar o impacto na questão tributária, sobretudo em relação à Cofins e
ao PIS/Pasep. Nesse passo, defende que as disposições do artigo 3o da Lei 9.718/98 já
considerava os referidos pagamentos como despesas, logo, a dedutibilidade já era possível,
pela leitura do § 6o, inciso I, alínea "a", ou seja, seriam despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira (custos de captação).
Então, as disposições apontadas na novel disposição legal vieram com o objetivo de
solução definitiva da querela relativa à forma de contabilização dos referidos pagamentos.
Assim, aclararam-se os procedimentos a serem observados pelos contribuintes na efetivação
das respectivas retificações de registro ("estornos"), promovendo-se, então, todas as
consequências daí verificadas.
Ainda, aponta que a Lei no 12.973/14 foi construída visando garantir a neutralidade
tributária nas operações impactadas pelas novas formas de contabilização no contexto do
processo de adaptação ao novo padrão contábil instituído pela Lei no 11.638/2007.
Nesse passo, resta claro que a mesma justificativa aplica-se ao artigo 38-B da Lei
12.793/2014 pois, em função das novas regras contábeis, o legislador buscou, em homenagem
ao princípio da segurança jurídica, ratificar que, independentemente da forma de classificação
contábil adotada dos encargos com IHCD, deve aplicar-se o mesmo tratamento tributário já
adotado para tais despesas (exclusão na base do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins).
Por consequência, não se trata de inovação legislativa que criou uma nova dedução na
base de cálculo da Cofins, pois a efetiva natureza jurídica dos encargos com IHCD não se
alterou, trata-se de despesa com mútuo (despesa de intermediação financeira), e portanto,
passível de exclusão das bases de cálculo do PIS/Pasep e Cofins.
Assim, não prospera a alegação do auditor-fiscal de que a Caixa efetuou aplicação
retroativa da referida legislação tributária, visto que a permissão para dedução de despesas de
intermediação financeira da base das contribuições sociais citadas se encontra expressa na Lei
9.718/98. A não exclusão das referidas despesas no período ocorreu em função de equívoco na
apuração da contribuição devida, portanto, não guarda qualquer relação com hipótese de
aplicação retroativa de legislação tributária. Ainda, aduz que o ajuste resultou também em
ajustes na apuração de débitos de IRPJ e CSLL, em face da sua dedução sobre o resultado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

Ao final, requer seja reconhecida a total procedência da Manifestação de
Inconformidade, declarando-se a total insubsistência do despacho decisório e o reconhecimento
do direito creditório relativo a todas as declarações de compensação de crédito de Cofins.
Requer o reconhecimento de nulidade absoluta por vício material do despacho decisório
no que diz respeito a não homologação da Dcomp 10205.56401.050717.1.3.04-6488.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive,
se necessário, mediante juntada de novos documentos e outras provas que se fizerem
necessárias para o deslinde da demanda.
A 7a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-66.974, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na legislação e
quando há perfeita compreensão dos atos e termos administrativos demonstrada na peça
de defesa.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, salvo as
exceções constantes na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
INSTRUMENTO HÍBRIDO DE CAPITAL E DÍVIDA (IHCD). REMUNERAÇÃO E
ENCARGOS. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE.
A remuneração e os encargos dos IHCD não tem natureza de despesas incorridas nas
operações de intermediação financeira, portanto, são indedutíveis da base de cálculo das
contribuições PIS/Pasep e Cofins até o advento da Lei 12.973/2014 que incluiu o art.
38-B no Decreto-Lei 1.598/77, quando tais dispêndios foram a elas equiparados.
Em recurso voluntário, o Banco ratifica os argumentos de sua defesa anterior.
Não junta novos documentos. Requer o provimento do recurso, com a consequente homologação
das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

Defende a nulidade do despacho decisório, por falta de motivação e ausência de
fiscalização prévia.
Não há razão no argumento, eis que acompanha o despacho decisório, o parecer
fiscal, que expõe as razões da não homologação das compensações. A ementa consigna:
Cabe à autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Cabe ao transmitente do Per/Dcomp o ônus probante da liquidez e certeza do
crédito tributário alegado. A ausência de elementos imprescindíveis à comprovação
desses atributos impossibilita a homologação. Falta de previsão legal à época do fato
gerador para exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS referentes a encargos
com Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCD).
Consta, inclusive, que houve intimação para esclarecimentos de fato e de direito:
Tratando-se, portanto, de procedimento compensatório e da espécie tributária, o
contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 64 (fls. 08/09),
com ciência eletrônica em 21/03/2019 (fls. 11/12), para prestar esclarecimentos sobre os
aspectos de fato e de direito, acompanhado de documentos comprobatórios do suposto
montante creditório pleiteado na declaração de compensação em análise.
Ademais, contra o ato do despacho decisório cabe a manifestação de
inconformidade, que instaura o contencioso administrativo tributário, nos termos do art. 14 do
Decreto n° 70.235/72. Dessa forma, a verificação de nulidade por violação ao art. 59, do Decreto
n° 70.235/72, dá-se apenas na fase contenciosa.
No caso, não se vislumbra nenhuma nulidade no despacho decisório, tampouco no
procedimento.
Mérito
A CEF apresentou pedido de compensação de COFINS, mas o despacho decisório
apontou a insuficiência do crédito apontado para compensação do débito informado, pois fora
afastado o direito ao crédito diante da indedutibilidade dos Instrumentos Híbridos de Capital e
Dívida (IHCD) da base de cálculo da COFINS.
Assim, a origem do pagamento a maior é decorrente do tratamento a ser dado nas
bases de apuração da contribuição quanto à remuneração e aos encargos dos Instrumentos
Híbridos de Capital e Dívida (IHCD), em consonância com a Lei n° 9.718/98, ao lado da
definição expressa veiculada pela Lei n° 12.973/14.
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que os Instrumentos Híbridos de Capital e
Dívida (IHCD) são formas de captação de recursos pela instituição financeira.
A Resolução n° 3.444/2007, do Banco Central, no art. 8°, vigente à época,
prescrevia os requisitos dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida:
I - ser nominativos, quando emitidos no Brasil e, quando emitidos no exterior, sempre
que a legislação local assim o permitir;
II - ser integralizados em espécie;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

III - ter caráter de perpetuidade, não podendo prever prazo de vencimento ou cláusula
de opção de recompra pelo emissor;
IV - ter o seu pagamento subordinado ao pagamento dos demais passivos da instituição
emissora, na hipótese de sua dissolução;
V - estabelecer sua imediata utilização na compensação de prejuízos apurados pela
instituição emissora quando esgotados os lucros acumulados, as reservas de lucros e as
reservas de capital;
VI - prever a obrigatoriedade de postergação do pagamento de encargos enquanto não
distribuídos os dividendos relativos às ações ordinárias referentes ao mesmo exercício
social;
VII - prever a obrigatoriedade de postergação de qualquer pagamento de encargos, caso
a instituição emissora esteja desenquadrada em relação aos limites operacionais ou o
pagamento crie situação de DESENQUADRAMENTO;
VIII - ter o resgate ou a recompra, ainda que realizado indiretamente, por intermédio de
pessoa jurídica ligada ao emissor com a qual componha conglomerado financeiro ou
consolidado econômico- financeiro, condicionado à autorização do Banco Central do
Brasil;
IX - não podem ser resgatados por iniciativa do credor;
X - não podem ser objeto de qualquer modalidade de garantia;
XI - não podem ser objeto de seguro, por meio de quaisquer instrumentos ou estrutura
de seguros que obriguem ou permitam pagamentos ou transferência de recursos, direta
ou indiretamente, da instituição emissora ou de pessoa jurídica a ela ligada com a qual
componha conglomerado financeiro ou consolidado econômico-financeiro para o
detentor do instrumento e que comprometam a condição de subordinação expressa neste
artigo.
O Banco defende que os pagamentos a título de remuneração dos IHCD
regularmente constituídos e registrados em sua contabilidade, decorrentes de contratos firmados
com a União, são considerados despesas de operações de intermediação financeira, nos termos
do disposto no art. 3o, §6o, I, alínea "a" da Lei 9.718/98, verbis:
Art. 3° O faturamento a que se refere o art. 2° compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158- 35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

Logo, os pagamentos a título de IHCD seriam dedutíveis da base de cálculo da
COFINS. Aduz que tal dedutibilidade sempre foi possível, mesmo antes da edição do art. 38-B
do Decreto-Lei n° 1.598/77 introduzido pela Lei n° 12.973/2014:
Art. 38-B. A remuneração, os encargos, as despesas e demais custos, ainda que
contabilizados no patrimônio líquido, referentes a instrumentos de capital ou de dívida
subordinada, emitidos pela pessoa jurídica, exceto na forma de ações, poderão ser
excluídos na determinação do lucro real e da base de cálculo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido quando incorridos.
§ 1° No caso das entidades de que trata o § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, a remuneração e os encargos mencionados no caput poderão, para fins de
determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, ser
excluídos ou deduzidos como despesas de operações de intermediação financeira.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos instrumentos previstos no art. 15 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 3° Na hipótese de estorno por qualquer razão, em contrapartida de conta de
patrimônio líquido, os valores mencionados no caput e anteriormente deduzidos deverão
ser adicionados nas respectivas bases de cálculo.
Em sentido contrário, concordo com os termos da decisão de piso, que consignou
que tal dedução passou a ser possível apenas após a inserção do art. 38-B no Decreto-Lei
1.598/77 pela Lei 12.973/2014:
As alterações no Decreto-Lei 1.598/77, no bojo da Lei 12.973/2014, decorrem da
adaptação para fins tributários dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no
11.638/2007, que instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT), com o intuito de alinhar a
legislação específica aos padrões internacionais de contabilidade, visando à neutralidade fiscal.
Na prática, o RTT mirava a segregação da contabilidade fiscal da contabilidade societária.
Nesse passo, calcada, em tese, na neutralidade tributária, a Lei no 12.973/2014, no que
se refere aos instrumentos financeiros híbridos, procurou neutralizar os efeitos tributários
decorrentes da classificação contábil mediante previsão de ajustes fiscais específicos. Como
dito alhures, a introdução do art. 38-B no Decreto-Lei 1.598/77 possibilitou que a remuneração
e os encargos, ainda que contabilizados no patrimônio líquido, pudessem ser excluídos ou
deduzidos como despesas de operações de intermediação financeira, para fins de determinação
da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Assim, na hipótese de instrumentos financeiros híbridos contabilizados no patrimônio
líquido, percebe-se que o legislador se afastou da neutralidade absoluta e não se fixou
exclusivamente à natureza jurídica do instrumento, autorizando o contribuinte a optar pela
natureza jurídica ou pela essência econômica do instrumento, ao afirmar que a remuneração e
os encargos, para fins de tributação, poderão ser excluídos ou deduzidos como despesas de
operações de intermediação financeira, para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, quando incorridos.
Esse entendimento é corroborado pelo § 3o do artigo 38-B do Decreto Lei 1.598/1977,
ao estabelecer que na hipótese de estorno, por qualquer razão, do valor contabilizado em
contrapartida ao patrimônio líquido, os valores já deduzidos deverão ser adicionados às
respectivas bases de cálculo dos tributos.
Dessarte, não é qualquer dispêndio que pode ser deduzido da base de cálculo do
PIS/Pasep e Cofins como despesa de operações de intermediação financeira, sendo imperioso,
como primeiro passo, observar a letra da lei.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.246 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904954/2019-72

O artigo 111, inc. I, do Código Tributário Nacional8, dispõe que em se tratando de
suspensão ou exclusão de crédito tributário, a legislação tributária deve ser interpretada de
forma literal. Nesse passo, o disposto no art. 3o, §6o, inc. I, alínea "a", da Lei no 9.718/98, não
pode ser interpretado extensivamente para assegurar à Caixa a dedução pretendida, visto que as
hipóteses de exclusão do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente e
restritivamente, não comportando exegese extensiva.
Assim sendo, não é possível invocar a analogia a fim de alcançar eventual isenção de
crédito tributário, pois a dedução da remuneração e dos encargos dos IHCD da base de cálculo
das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins dependeria de previsão explícita, o que aconteceu
somente com a inclusão do art. 38-B no Decreto-Lei 1.598/77 introduzido pela Lei no
12.973/2014.
Dessa forma, a dedução das remunerações e dos encargos, referentes aos
instrumentos de capital ou de dívida subordinada, poderão ser excluídos ou deduzidos como
despesas de operações de intermediação financeira, para fins de determinação da base de cálculo
da COFINS, somente a partir da introdução do art. 38-B no Decreto-Lei n° 1.598/77 pela Lei no
12.973/2014, com vigência a partir de 1o de janeiro de 2015. E a alteração legislativa apenas
equiparou os IHCD às despesas de operações de intermediação financeira.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital